Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-46.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. LEI No 9.656/98. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA EXTRA PETITA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA POR CULPA DA EMPREGADORA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98, como também pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que, em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior.
3. O artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98 possibilita a suspensão ou rescisão do contrato de plano de saúde por atraso nas mensalidades.
4. O contratante não pode ser prejudicado por inadimplência decorrente de erro do empregador, que, apesar de efetuar o desconto em folha de pagamento, não repassa os valores para a operadora do plano de saúde.
5. O art. 13, inc. III, da Lei n° 9.656/1998 veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.